Tribunal: TJDFT
Processo: 0708552-62.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REJEITADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra a sentença de procedência da representação por ato infracional equiparado ao roubo majorado pelo emprego de arma branca e concurso de agentes, aplicando ao representado medida de internação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Examinar (i) a possibilidade de recebimento do recurso no efeito suspensivo; (ii) a suficiência das provas para a procedência da representação; e (iii) o cabimento de medida socioeducativa de internação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deve ser recebido apenas em seu efeito devolutivo.
4. Incabível a pretensão absolutória quando as provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente a confissão do adolescente, corroborada pelas declarações das vítimas e da testemunha policial comprovam a prática do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca e concurso de agentes.
5. A eleição da medida ressocializadora mais adequada deve sopesar tanto a gravidade do ato perpetrado como também as circunstâncias de sua prática e as condições pessoais do infrator (art. 112, § 1o, ECA). 6.1. No caso, a medida de internação é a mais adequada ante a gravidade da conduta, o contexto social e familiar do representado, além da ineficácia da medida de semiliberdade anteriormente aplicada, uma vez que permite o acompanhamento mais sistematizado e individualizado, a fim de retirar o menor do contexto de vulnerabilidade em que se encontra.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 112.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1957092, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, j. 19/12/2024. TJDFT, Acórdão 1935106, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 17/10/2024.